Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709508-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JORGE VARGAS DE SA FREIRE D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista a presente ação rescisória já foi julgada, nos termos do v. acórdão de ID 67190401, com trânsito em julgado em 07/02/225, conforme certificado no ID 68565978. A nova petição inicial juntada ao ID 74328200 não tem o condão de reabrir o processamento do feito. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora